Tribunal: TJMT
Processo: 0007620-98.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0007620-98.2016.8.11.0041
RECORRENTE: VOLUTTA SEMIJOIAS LTDA - EPP
RECORRIDA: FRANCINETE NASCIMENTO LIMA
Vistos, etc.
Nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, consoante a certidão de id 55260969, houve lapso referente ao recolhimento efetuado da guia do FUNAJURIS n. 58749 referente ao Recurso Especial id. 56204974 e deveria emitir uma GRU - Guia de Recolhimento da União no sítio eletrônico do STJ - Superior Tribunal de Justiça, e, apesar da intimação para sanar a irregularidade, conforme determina o § 7o do artigo 1.007 do CPC, certificou-se que decorreu o prazo sem a manifestação da Recorrente (id 58638996).
Diante desse quadro, ante a ausência de comprovação de saneamento do equívoco, é o caso de se reconhecer a deserção do presente recurso.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do CPC/2015), aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EREsp 1682434/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII